Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLÊNCIA AFASTADA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual as requerentes alegam negativa de cobertura de procedimentos e atendimentos essenciais pelo plano de saúde, mesmo após depósitos judiciais que afastavam a mora. Afirmam recusas em exames e consultas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve negativa indevida de cobertura, inclusive em situação de urgência, apta a gerar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se a indenização arbitrada na origem deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da documentação comprova que a requerida recusou autorizações essenciais, inclusive em situação de urgência, fundamentando a negativa em inadimplência inexistente, pois os depósitos judiciais suspendiam os efeitos da mora.
4.A requerida não comprova a regularidade das recusas, nem demonstra que os atendimentos tenham sido garantidos oportunamente. Persiste o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não atendido.
5. As recusas ensejaram risco concreto à integridade física das menores, situação agravada pela emissão reiterada de boletos já consignados judicialmente e ameaça de cancelamento contratual, violando a boa-fé objetiva e direitos do consumidor.
6. Os valores fixados a título de danos morais permanecem proporcionais, adequados à gravidade da conduta e compatíveis com precedentes em casos análogos, inexistindo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A negativa injustificada de cobertura, inclusive em situação de urgência, configura dano moral in re ipsa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I, 14; CPC, art. 373, II c/c art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.514/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022.